Tribunal: TJSP
Processo: 1011301-78.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência - O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais - Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC e da Súmula 381 do STJ - Demais disso, à luz do efeito devolutivo

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência - O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais - Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC e da Súmula 381 do STJ - Demais disso, à luz do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, a análise em segundo grau de jurisdição está adstrito à matéria expressamente impugnada nas razões de apelo - Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem - (REsp no 1.578.553/SP) - Comprovação dos serviços prestados - Indevida a cobrança a título de seguro de proteção financeira por evidenciar prática de venda casada (REsp no 1639259/SP) - Ainda, não veio aos autos respectiva apólice a comprovar a sua efetiva realização - Não foi conferido ao autor a opção de contratar ou não o seguro e não há prova de ter sido dado à contratante a liberdade de escolha de outras seguradoras, afora aquela indicada pela instituição financeira, de modo a evidenciar a abusividade, à luz do art. 51, IV, do CDC - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir ao recorrente, de forma simples, o valor cobrado a título de seguro prestamista, reconhecida a sucumbência recíproca.